Tribunal: TJES
Processo: 0003397-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003397-02.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CAIO AFONSO CARDOSO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o posicionamento hodierno do STJ, “são abusivas as taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média” (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

2.
Analisando os termos da sentença recorrida, no capítulo alusivo aos juros remuneratórios, verifica-se que as taxas médias pesquisadas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil se referem a Crédito Pessoal Consignado, não sendo esta a natureza dos contratos que instruem a inicial, que versam sobre crédito pessoal não consignado.

3.
Dessa forma, em análise da taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado, não se vislumbra a ocorrência de abusividade, porquanto os valores empregados pelo Banco apelante não superam os limites definidos pelo STJ.

4.
Portanto, o pedido autoral de revisão dos juros remuneratórios, assim como os demais, já afastados em sentença, também merecem ser rejeitados, o que leva à improcedência dos pedidos iniciais.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
contra a r. sentença de fls. 117/121, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação revisional de contrato bancário” ajuizada por
CAIO AFONSO CARDOSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a)

DECLARAR
abusivas as taxas de juros anuais pactuadas nos contratos de fls. 35/37, 38/41, 42/43 e 44/45 e, via de consequência, reduzi-las, respectivamente, para 38,96%, 38,42%, 34,63% e 36,32% e
CONDENAR
a parte ré a restituir, de forma simples, os valores que tenham sido efetivamente pagos a maior pela parte autora em razão das taxas de juros anuais declaradas abusivas;
b)

DESCARACTERIZAR
a mora da parte autora em relação aos contratos de fls. 35/37, 38/41, 42/43 e 44/45, tendo em vista o reconhecimento da abusividade na taxa de juros anual pactuada entre as partes nos referidos contratos e, via de consequência,
CONDENAR
a parte ré a restituir, de forma simples, os valores que tenham sido efetivamente pagos a maior pela parte autora a título de encargos moratórios nos referidos contratos, e
c)

DETERMINAR
a readequação do saldo devedor pactuado no instrumento particular de confissão de dívida (fls. 64/72), conforme parâmetros fixados em sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Infere-se dos autos que
CAIO AFONSO CARDOSO
, ora apelado, ajuizou a presente “ação revisional de contrato bancário” afirmando que em 24/03/2016, firmou contrato de crédito pessoal com o requerido no valor de R$30.000,00 e, em 08/11/2016, adquiriu novo empréstimo de R$15.000,00.

Prossegue narrando que em 2017, celebrou outro empréstimo no valor de R$20.000,00 e, em 01/02/2017, pactuou outro contrato no valor de R$25.000,00, estando a requerida realizando cobranças abusivas.

Pleiteou, assim, que: (i) sejam declaradas nulas, total ou parcialmente, as cláusulas que estejam afrontando a legislação; (ii) sejam afastadas as cobranças indevidas e ocorra a restituição do indébito, (iii) seja excluída a cobrança de juros capitalizados, (iv) sejam afastados todos os encargos contratuais moratórios, visto que o autor não se encontra em mora; (v) seja a requerida condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência e honorários advocatícios, (vi) a concessão da gratuidade da justiça e (vii) que seja concedida tutela de urgência antecipada.

Ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, no que concerne ao mérito deste recurso, o magistrado de primeiro grau consignou que o STJ e este E. Tribunal possuem entendimento de que não é abusiva a fixação da taxa de juros em percentual até 30% acima da taxa média praticada pelo mercado. Com base nisso, limitou as taxas de juros remuneratórios anuais em até 30% acima da taxa média de mercado, nos contratos em que foi constatada taxa superior ao referido teto.

Não se conformando com os termos do julgado, o Banco requerido interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que:
(I)
a redução dos juros remuneratórios dos contratos de fls. 35/37, 38/41, 42/43 e 44/45, com a consequente repetição dos valores pagos a maior pelo apelado, não deve prosperar, pois além dos juros não terem sido estipulados de forma abusiva ou excessiva, a Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras;
(II)
as taxas aplicadas estão de acordo com a média dos juros de contratos de financiamento celebrados em datas semelhantes, sendo que o STJ possui entendimento de que os juros remuneratórios só se tornam abusivos se a taxa empregada for superior a uma vez e meia a média do mercado.
(III)
houve decaimento mínimo do Banco, devendo recair exclusivamente sobre o autor/apelado os ônus sucumbenciais.

Com base nessas alegações, pretende a reforma da sentença recorrida para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, a irresignação do Banco apelante prospera.

Analisando os termos da sentença recorrida, no capítulo alusivo aos juros remuneratórios, verifica-se que as taxas médias pesquisadas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil se referem a
Crédito Pessoal Consignado
,
não sendo esta a natureza dos contratos que instruem a inicial,

que versam sobre
crédito pessoal não consignado.

De acordo com o posicionamento hodierno do STJ, “são abusivas as taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média” (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.).

Sendo assim, com relação ao contrato de fls. 35/37, que prevê uma taxa de juros de 3,990000% a.m. e 59,920000% a.a.,
não se verifica a aludida abusividade
, eis que as taxas médias de mercado no momento de celebração do contrato eram de 3,63% a.m. e de 54,50% a.a, não havendo superação dos limites acima delineado.

O mesmo cenário – ausência de abusividade das taxas de juros – se aplica aos demais contratos, de fls. 38/41, 42/43 e 44/45, consoante abaixo ilustrado:

CONTRATO

TAXA MENSAL DO CONTRATO

TAXA ANUAL
DO CONTRATO

TAXA MÉDIA MENSAL

TAXA MÉDIA ANUAL

Fls. 38/41

3,49%

50,93%

3,69%

54,50%

Fls. 42/43

3,73%

55,19%

3,67%

54,17%

Fls. 44/45

3,39%

49,19%

3,67%

54,14%

Sendo assim, o pedido autoral de revisão dos juros remuneratórios, assim como os demais, já afastados em sentença, também merecem ser rejeitados, o que leva à improcedência dos pedidos iniciais.

Pelo exposto
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, devem os ônus da sucumbência recair exclusivamente sobre o autor/apelado, que deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade das referidas verbas, diante do indeferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentid
o de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos autorais.
Outrossim, redimensionar os ônus sucumbenciais no termos do voto do Relator.